Tribunal: STF
Processo: RE 74819
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
1. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO DE POMPÉIA, SP, NA LEI (LOCAL) Nº 670-64, ART. 209. É IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DISFARÇADO COM O NOME JURÍDICO DE TAXA. OFENSA AO ART. 19, I, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, VIGENTE AO TEMPO EM QUE FOI EDITADA. INEXIGIBILIDADE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.